Tribunal: TJDFT
Processo: 0737860-24.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737860-24.2020.8.07.0001 RECORRENTE: OSVALDO NATSUO SACAKURA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO DE ÁGUA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICÁVEL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. MAJORAÇÃO MANTIDA. REGIME FECHADO. RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. MODO ADEQUADO. I - Não há que se falar em absolvição se o acervo probatório constituído por prova oral e pericial, demonstra com a certeza necessária o dolo do agente para a subtração de água. II - O STF pacificou o entendimento de que “a aplicação do princípio da insignificância, de modo a tornar a ação atípica, exige a satisfação, de forma concomitante, de certos requisitos, quais sejam, conduta minimamente ofensiva, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e lesão jurídica inexpressiva” (HC 114702/RS, Relator Min. Ricardo Lewandowski, 2a Turma, julgado em 18/06/2013, Dje 28/06/2013). III - No que diz respeito ao valor do prejuízo, para fins de reconhecimento da insignificância a jurisprudência estabeleceu que é irrisório aquele inferior a 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente na data fato. IV - Além disso, a jurisprudência desta Corte entende pela impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância na subtração de água potável, que constitui recurso natural de extrema importância, determinando a conduta prejuízo para toda a coletividade. V - O STF no julgamento do RE 593.818, apreciando o tema 150 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal", reafirmando a jurisprudência que já se formara no STJ e nesta Corte. VI - Fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente e portador de maus antecedentes, o regime adequado é o inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, c/c § 3o, do CP, a contrario sensu da Súmula 269 do STJ. VII - Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 59 e 155, ambos do Código Penal, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a absolvição, ao argumento de que inexistiriam elementos probatórios suficientes para o decreto condenatório, bem como prova da intenção de realizar o verbo núcleo do tipo penal. Pugna pela aplicação dos princípios da insignificância, porquanto ausente lesão ou ameaça de lesão ao bem jurídico, e do in dubio pro reo, e aponta, nos aspectos, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STF. Subsidiariamente, pugna pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e, alternativamente, pela fixação do regime inicial de cumprimento de pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 59 e 155, ambos do Código Penal, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Conclui-se pelo acervo probatório dos autos que o réu tinha consciência de que a ligação direta existia e se aproveitou de tal fato, utilizando água que sabia estar sendo medida por hidrômetro irregular, que abastecia sua residência, sem contabilizar de forma correta o consumo realizado (ID 35691711 - Pág. 5). No caso sob exame, o valor determinado pelo dano, R$63.932,34 (sessenta e três mil, novecentos e trinta e dois reais e trinta e quatro centavos), conforme documento da CAESB (ID 31598745), demonstra a inviabilidade de se considerar ínfimo o valor do bem subtraído (ID 35691711 - Pág. 6). Ausentes os requisitos previstos nos artigos 44 e 77 do Código Penal, não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou na suspensão condicional da pena (ID 35691711 - Pág. 9). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1885754/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 24/3/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024